Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE PARCIAL. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/agravada contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para majorar honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, em razão da litigiosidade verificada na liquidação de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve obscuridade na majoração dos honorários sem observância da distribuição proporcional da sucumbência fixada na sentença; (ii) saber se existe contradição entre fundamentos e dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários; e (iii) saber se ocorreu erro material na indicação do beneficiário do proveito econômico considerado no dispositivo.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se obscuridade no acórdão ao não explicitar que a majoração dos honorários deve observar a distribuição proporcional da sucumbência fixada na sentença, especialmente quanto à responsabilidade de 70% atribuída à ré.
4. Esclarece-se que a majoração de 2% dos honorários, decorrente da litigiosidade na liquidação, incide apenas sobre a fração da verba honorária devida pela ré, correspondente aos 70% do total fixado sobre o proveito econômico.
5. Afasta-se a alegação de contradição, pois não há incongruência interna entre fundamentos, dispositivo ou conclusão do julgado.
6. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão ao atribuir à ré o proveito econômico de R$ 37.306,53, quando tal valor corresponde ao benefício auferido pelo autor, impondo-se a correção. Determinada a retificação do dispositivo para substituir a expressão “ré” por “autor”, a fim de adequar o julgado aos elementos constantes dos autos.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, esclarecer que a majoração de 2% sobre os honorários aplicada em razão da liquidação litigiosa deve incidir apenas sobre os 70% devidos pela ré/agravada/embargante (70% sobre 10% de honorários fixados sobre o proveito econômico), bem como para corrigir o erro material contido no dispositivo do acórdão, a fim de que, onde se lê “ré”, leia-se “autor”.